Tribunal: TJES
Processo: 0001758-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001758-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR MILAGRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA
PRATICADA
S
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAD
A
S.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREJUDICIAL AO ACUSADO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
, bem como
p
elos autos do processo
. Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

2. No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

3. A
dequada a exasperação da pena acima do mínimo legal
,
não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo.

4. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em 15 (quinze) dias, resultando em 03 (três) meses de detenção. Após, aplicou-se a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, CP. Assim, aplicando a fração de 1/6, conforme jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

5.

E
m situações como a do caso em apreço, a execução
imediata
da pena mostra-se mais vantajosa do que a aplicação do sursis, razão pela qual tal instituto não deverá ser aplicado, já que a sua função precípua é beneficiar, e não prejudicar o condenado.

6
. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001758-74.2022.8.08.0024

APELANTE: PAULO CESAR MILAGRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
PAULO CESAR MILAGRES

em face da r. sentença de fls.
9
7
/ss., prolatada pel
a
MM. Magistrad
a
da
1°
V
ara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu na
s
sanç
ões
prevista
s
no art. 147 do Código Penal à pena definitiva de 03 (
três
)
meses
e 20 (
vinte
)
dias de detenção
, em regime inicial aberto.

Em razões de fls.
112
/ss., pugna
a defesa
pela:
i)
absolvi
ção
por insuficiência probatória
;
ii)
minoração da pena base;
iii)
afastar a aplicação da suspensão condicional da pena;

iv)
prequestionamento
dos art. 59 e art. 77, todos do CP; art. 50, XLVI, da CF.

Contrarrazões às fls.
1
21
/ss., pelo desprovimento do apelo.

P
arecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
6113164
)
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento parcial
.

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o apelante, consciente e voluntariamente, ameaçou sua irmã de morte. Apresentou, também, comportamento agressivo ao golpear a parede da residência da vítima com uma cavadeira.

N
ovamente, já nas dependências da delegacia de Plantão Especializado na Mulher, o denunciado ameaçou verbalmente a vítima
afirmando
que, caso
permanecesse
preso,
iria
matá-la ao sair da prisão, deixando-a temerosa por sua vida.

E
m que pese a irresignação da defesa, verifico que a materialidade do delito e autoria restaram demonstradas pelos documentos juntados aos autos, conforme passo a expor.

Primeiramente, a
materialidade
restou comprovada pelo
Boletim Unificado
de fl.
15
/ss., bem como pelo
s
demais documentos juntados aos autos.
Já a
autoria
foi demonstrada pelos depoimentos prestados pela vítima, harmônicos com os demais elementos dos autos.

A vítima, em sede judicial, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o apelante agiu com agressividade, xingou a ofendida diversas vezes e ameaçou matá-la. Confira-se, a propósito, trecho do depoimento judicial da vítima:

“
(...) tiveram a primeira briga no dia 31/12; que ele brigou com a filha e a sua sobrinha a chamou para interferir; que a sobrinha gritava e ela foi separá-los; que ele mora no porão de sua casa; que estava fechando sua casa para sair, quando a sobrinha pediu por socorro; que chamou a atenção dele e disse que chamaria a polícia; [...] que no dia 01 foi chamá-lo para conversar; que ele já estava bêbado e a xingou; que deixou pra lá;
que o Réu a xingou muito neste dia e disse que ela tinha que morrer;
que não levou a discussão adiante; que ele continuou bebendo; que não se falaram mais; que antes do dia em que ele foi preso, ele chegou xingando; que ele não queria que o portão ficasse fechado; que ele começou a xingá-la; que acabou discutindo com o Réu;
que ele pegou um facão;
que tem 2 portões, um na varanda e outro na porta da sala; que mantinha os portões fechados;
que o Réu já tinha dito que a mataria; que chamou a polícia;
que a policial disse que não poderia fazer nada porque não era flagrante e era briga de família; que no sábado, estava com a neta de 10 anos; que o Réu chegou no portão xingando;
que o Réu dizia que não gostava dela; que ela deveria ter morrido quando era criança; que o Réu disse que deveria tê-la matado; que discutiram; que o Réu, com um facão, disse que entraria na casa dela de qualquer jeito;
que a neta ligou para a filha e ela foi para o local;
que sua filha conversou com ele e ele disse que mataria a depoente;
que foi na delegacia e fez requerimento de medida protetiva; que disse que mostraria o pedido para o Réu para que ele acalmasse; que no domingo recebe sua famíia; [...]
que o Réu, com a cavadeira, disse que a mataria; que ele dizia que a mataria de qualquer jeito;
que chamou a polícia novamente; que foram encaminhados à delegacia da Mulher; que durante 3 dias seguidos foi ameaçada;
que dentro da viatura, o Réu disse que não ficaria preso, a mataria;
que o Réu não tem lugar para morar; que cedeu o porão para ele morar; que o Réu estava alterado por causa de cachaça; que ficou com medo das ameças; (...)”. (grifos acrescidos)

Assim, em que pese a
a
legação de insuficiência probatória
sustentada pelo apelante, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, “(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
(...).” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020).

Ante o exposto, entendo que restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito ora apurado, não havendo que se falar em absolvição do apelante,
insuficiência de provas
ou aplicação do
princípio
in dubio pro reo
.

No que se refere a dosimetria da pena, vejo que o D. Magistrado, na primeira fase,
afastou a pena do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
(....) No que se refere à culpabilidade, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. A personalidade indicam ser o Réu pessoa descontrolada e agressiva. Os antecedentes estão imaculados. No que tange à conduta social, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os motivos do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, não merecem maiores desdobramentos. As consequências extrapenais do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais ao acusado, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. (...)”

De fato, a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Assim, a mera alegação de que o crime praticado pelo réu é reprovável não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base.

Entretanto, não se pode ignorar o comportamento apresentado pelo réu, que reiteradamente ameaçava a vítima, afirmando que lhe mataria, inclusive empunhando, em mais de uma ocasião, objetos para lhe imputar maior temor (como faca e cavadeira). As ameaças, ainda, foram realizadas na frente de pessoas da sua família e crianças, de forma que tais fatos, demonstram uma elevada agressividade por parte do apelante.

Ressalto que já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ademais, é firme na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal
,
não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
01
(
um
) a
06
(
seis
)
meses
.

Ato contínuo, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, atenuando a pena em 15 (quinze) dias, resultando em 03 (três) meses de detenção. Após, aplicou-se a agravante prevista no art. 61, II, alínea f, CP. Assim, aplicando a fração de 1/6, conforme jurisprudência pátria, fixo a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Considerando que a aplicação da suspensão condicional da pena, positivada
no artigo 77 do Código Penal,

é prejudicial ao acusado,

deixo de aplicá-la.

Isso pois, em situações como a do caso em apreço, a execução imediata da pena mostra-se mais vantajosa do que a aplicação do sursis, razão pela qual tal instituto não deverá ser aplicado, já que a sua função precípua é beneficiar, e não prejudicar o condenado.

Dessa forma, a sentença merece parcial reforma, para redimensionar a dosimetria e
afastar a aplicação da suspensão condicional da pena,
nos termos do acima exposto.

Assim
,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

02

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)